Tribunal: TJSP
Processo: 1500450-37.2023.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
r do referido tipo penal, a qual requer apenas a prática de "violência" – a qual, não necessariamente deixa vestígios - ou "grave ameaça". Ademais, em se tratando se crime patrimonial, a palavra da vítima é suficiente para comprovar não apenas a grave ameaça, como também a violência cometida. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
MÉRITO. Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação. Desclassificação para o crime de furto: Impossibilidade. Bem demonstrada pela prova oral colhida o emprego de violência contra a vítima. Condenações mantidas.
DOSIMETRIA.
Pena-base: mínimo legal.
Segunda-fase: presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea h, do CP (vítima idosa). Penas aumentadas de 1/6.
Terceira fase: reprimendas majoradas em 1/3 pelo concurso de agentes (§ 2.o, inc. II, do art. 157 do CP), resultando nas penas definitivas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa.
Regime semiaberto: adequação, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea b, do Código Penal - considerada a primariedade dos sentenciados, o quantum de pena aplicada e a gravidade em concreto do fato.
Substituição por penas restritivas de direitos e "Sursis": inviáveis, tendo em vista o montante de pena (superior a 4 anos de reclusão) e por se tratar de crime cometido com violência contra pessoa (art. 44, inc. I, e art. 77, caput, ambos do Código Penal).
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Criminal 1500450-37.2023.8.26.0623; Relator (a): Conceição Vendeiro; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande do Sul - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/10/2025; Data de Registro: 04/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Conceição Vendeiro

Comarca:

Vargem Grande do Sul

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

04/10/2025

Data de publicação:

04/10/2025

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado (art. 157, § 2.o, inc. II, do Código Penal. Recursos defensivos.
PRELIMINAR. Arguição de nulidade por ausência de exame de corpo de delito na vítima, sob alegação de que a violência empregada deixa vestígios, de forma que imprescindível a realização da prova pericial para sua constatação, nos termos do art. 158 do CPP. Preliminar não acolhida: o exame de corpo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado (art. 157, § 2.o, inc. II, do Código Penal. Recursos defensivos.
PRELIMINAR. Arguição de nulidade por ausência de exame de corpo de delito na vítima, sob alegação de que a violência empregada deixa vestígios, de forma que imprescindível a realização da prova pericial para sua constatação, nos termos do art. 158 do CPP. Preliminar não acolhida: o exame de corpo de delito é obrigatório apenas quando o crime deixa vestígios, e sua ausência só gera nulidade absoluta se não for suprida por outros meios de prova, conforme o art. 564, III, b, do CPP, ressalvado o disposto no art. 167 do CPP. Irrelevante a ocorrência ou não de lesão corporal no ofendido para configuração do crime de roubo, uma vez que não se trata de elementar do referido tipo penal, a qual requer apenas a prática de "violência" – a qual, não necessariamente deixa vestígios - ou "grave ameaça". Ademais, em se tratando se crime patrimonial, a palavra da vítima é suficiente para comprovar não apenas a grave ameaça, como também a violência cometida. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
MÉRITO. Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação. Desclassificação para o crime de furto: Impossibilidade. Bem demonstrada pela prova oral colhida o emprego de violência contra a vítima. Condenações mantidas.
DOSIMETRIA.
Pena-base: mínimo legal.
Segunda-fase: presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea h, do CP (vítima idosa). Penas aumentadas de 1/6.
Terceira fase: reprimendas majoradas em 1/3 pelo concurso de agentes (§ 2.o, inc. II, do art. 157 do CP), resultando nas penas definitivas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa.
Regime semiaberto: adequação, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea b, do Código Penal - considerada a primariedade dos sentenciados, o quantum de pena aplicada e a gravidade em concreto do fato.
Substituição por penas restritivas de direitos e "Sursis": inviáveis, tendo em vista o montante de pena (superior a 4 anos de reclusão) e por se tratar de crime cometido com violência contra pessoa (art. 44, inc. I, e art. 77, caput, ambos do Código Penal).
RECURSOS NÃO PROVIDOS.